Tribunal: STF
Processo: HC 87846
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: I. Processo por crime de apropriação indébita: competência:
 determinação pelo local da consumação do delito (CPP, art. 70,
caput), no caso, Comarca de Ribeirão Preto/SP.
1. O paciente, na
qualidade de advogado, detinha poderes para, em nome da empresa e de
 acordo com decisão judicial, levantar os valores na agência
bancária de Belo Horizonte.
2. A posse era, portanto, legítima e,
 sem dúvida, se iniciou em Belo Horizonte, mas a apropriação somente
 ocorreu quando o paciente, já em Ribeirão Preto - onde devia
prestar contas -, deixa de  repassar integralmente os valores
devidos ao cliente.
3. Habeas corpus deferido: anulação do
processo desde o oferecimento da denúncia, inclusive.
II. Agravo
 regimental prejudicado.